Tribunal: STF
Processo: HC 69624
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
EMENTA:-  Argüição  improcedente  de  ausência de
exame de corpo de delito.
          Aplicação  da pena  minima, segundo  a lei  ja em
vigor a época do delito.
          Alegações  de suspeição de depoimento e injustiça
da  condenação insusceptiveis  de exame,  em sede de habeas
corpus.